Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Pagamento de dívida do espólio antes da expedição do formal de partilha: honorários advocatícios contratuais.
Reconhecidos os honorários como dívida do espólio por decisão judicial, não há óbice ao pagamento antes da expedição do formal de partilha, porquanto será efetivado com os bens reservados ao credor habilitado.